Tribunal: TJDFT
Processo: 0708232-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708232-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLOVIS POLO MARTINEZ AGRAVADO: RUBENS MARTINS DECISÃO CLÓVIS POLO MARTINS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 150424068, autos originários), integrada pela decisão de id. 151096774, autos originários, proferidas no cumprimento de sentença por ele proposto contra RUBENS MARTINS, que definiu os parâmetros do valor objeto do cumprimento de sentença, in verbis: “Em atenção às últimas manifestações das partes, chamo o feito a ordem, para determinar que o exequente apresente nova planilha de cálculos para correção do valor da causa, conforme fundamentos a seguir expostos. Observa-se da sentença (ID 125492550) que houve a condenação de Rubens Martins em honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do cumprimento de sentença. O valor dado à causa originalmente (R$ 95.370,84) corresponde ao valor integral de outra ação, que engloba também outros pedidos além dos honorários sucumbenciais. Portanto, o parâmetro dos cálculos realizados pelo exequente deve ser aquele aferido pelo Contadoria na p. 11 do ID 123461701 (R$ 7.331,73) e não o valor de R$ 95.370,84. Ante o exposto, intime-se o autor para apresentar, em 10 dias, planilha atualizada do débito, considerando os valores já depositados pelo réu (149724976). Ademais, intime-se o executado, em 10 dias, para esclarecer se interpôs o agravo de instrumento (ID144324523), tendo em vista que não comprovante de sua interposição nestes autos. Ainda, o art. 77, IV do CPC prevê que constitui ato atentatório à dignidade da justiça a criação de embaraços à efetividade das decisões judiciais, podendo incidir multa de até 20% sobre o valor da causa. As últimas manifestações da parte (IDs 149844834 e 149414975) ultrapassaram os limites da informalidade e cordialidade. Ante o exposto, fica advertida a parte que havendo nova manifestação desrespeitosa e com o único intuito de causar tumulto processual, será aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Por fim, em relação à petição de ID 149844834, informe-se ao executado que este deve ficar mais atento às certificações do processo, pois a decisão foi proferida em 13 de fevereiro de 2023 e a sua certidão foi disponibilizada no dia 15 do mesmo mês e publicada no dia 16/02” “O exequente requer a reconsideração da decisão de ID150424068. A referida decisão chamou o feito à ordem para que o requerente apresentasse nova planilha de cálculo com base no valor apresentado pela Contadoria na p. 11 do ID 123461701 (R$ 7.331,73). Alega que o valor dos cálculos estão corretos e que o próprio Tribunal majorou os honorários sucumbenciais com base no valor dado à causa (R$ 95.370,84.). Importante destacar que o valor da causa corresponde ao potencial proveito econômico que as partes pretendem obter na tutela jurisdicional. Diante disso, em momento algum o executado poderia obter esse valor, pois estava pleiteando o recebimento apenas dos seus honorários. Não restam dúvidas de que o executado atribuiu valor errado à causa, no momento da distribuição da presente ação, entretanto, este fato não pode se perpetuar. Tendo sido constatado o equívoco, este deve ser sanado imediatamente. Ainda que o E. Tribunal tenha majorado a fixação dos honorários, este o fez levando em consideração o valor da causa, sendo que o valor indicado no acórdão era meramente enunciativo, até mesmo porque este ponto não foi objeto de deliberação do recurso. Constata-se assim que houve erro material na decisão, que não pode prevalecer, sob pena de enriquecimento sem causa do exequente. Ante o exposto, mantenho a decisão. Intime-se o exequente para dar cumprimento à decisão de ID150424068.” O agravante-credor aduz que o agravado-devedor não atua segundo os “ensinamentos básicos de advocacia”, que age de forma antiética, e que em diversas manifestações nos autos apresentou valores de causa distintos. Argumenta que o agravado não aponta um valor único à causa, e faz inúmeras confusões, o que dificulta até mesmo o exercício de defesa pela parte “ex-adversa”. Afirma que no acórdão de julgamento da apelação cível interposta constou, expressamente, o valor sobre o qual deve incidir os honorários sucumbenciais, e que o cumprimento de sentença foi iniciado tendo por base esse valor. Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo – id. 44428803/44428804. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A presente lide iniciou-se como um cumprimento de sentença de honorários de sucumbência fixados nos autos do processo n. 71995-83.2018.8.07.0001 proposto pelo ora agravado contra o agravante (id. 115978452, autos originários). O cumprimento foi extinto com o acolhimento de exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, sentença de id. 125492550 - autos originários, com fundamento na litispendência parcial; nesta r. sentença foram fixados honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (cumprimento de sentença). Estes honorários sucumbenciais, da r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença anteriormente proposto pela litispendência, são objeto do atual cumprimento de sentença. Na petição inicial do cumprimento de sentença inicialmente proposto não foi atribuído valor à causa (id. 115632713, autos originários). Portanto, nessa análise inicial não é possível a definição do valor da condenação em honorários. Observa-se a existência de grande desacordo quanto ao valor da causa objeto de cumprimento, diante da apresentação de valores diversos pelo agravado em várias ocasiões e, ainda, tendo em vista a existência de valor apontado no acórdão dos autos principais como base de cálculo para honorários. Assim, o valor objeto de cumprimento não se encontra certo e definido para fins de apresentação da planilha atualizada do débito, conforme determinado na r. decisão agravada. Verifica-se, ainda, o risco ao resultado útil do processo uma vez que a decisão agravada determinou ao agravante a apresentação de planilha com o valor atualizado objeto do cumprimento de sentença, que será considerado para os atos seguintes do procedimento. Isso posto, defiro o efeito suspensivo pleiteado, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença n. 704885-75.2022.8.07.0001. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 13 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora